Tribunal: STF
Processo: RE 187940
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação acidentaria.
Aplicação retroativa da equivalencia salarial, prevista no art. 58 do
ADCT da Constituição de 1988, a data anterior a abril de 1989.
Alegação de ofensa ao art. 58, paragrafo único, do ADCT da Carta de
1988, que procede. Recurso conhecido, por ofensa ao paragrafo único
doart. 58 do ADCT da Constituição de 1988, dando-se-lhe provimento
parcial, assegurada, desde logo, ao autor a equivalencia a que se
refere o art. 58 do citado ADCT, a partir de abril de 1989.